Tribunal: TJPA
Processo: 0834110-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834110-05.2017.8.14.0301

APELANTE: MAXCORPORE LTDA - ME

APELADO: TENNIS SPORTS COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega que, a decisão apresenta contradição ao impor a correção monetária pelo IGP-M, contrariando a jurisprudência do STJ, que determina a aplicação do INPC/IBGE como índice adequado para atualização de débitos judiciais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834110-05.2017.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MAXCORPORE LTDA - ME.

APELADO
:
TENNIS SPORTS COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

ADVOGADOS: BERNARDO DE SOUZA MENDES - OAB PA14815 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MAXCORPORE LTDA - ME

EMBARGADO:
TENNIS SPORTS COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAXCORPORE LTDA - ME
, em desfavor do
TENNIS SPORTS COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
, em razão do Acórdão ID

17842264 assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDICE DEVIDO PARA A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS MERCANTIS. IGP-M OU INPC. NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA. INDICE INPC AFASTADO. O IGP-M É O INDICE CABÍVEL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS MERCANTIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.”

O embargante alega que, a decisão apresenta contradição ao impor a correção monetária pelo IGP-M, contrariando a jurisprudência do STJ, que determina a aplicação do INPC/IBGE como índice adequado para atualização de débitos judiciais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

No que diz respeito a contradição apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Sabe-se que o IGP-M é o indicador de variação de preços do mercado para o consumidor, que pode ser usado para atender os impactos da inflação em diferentes áreas da economia e das relações de consumo até o consumidor final
. Por outro lado, o INPC possui como alvo famílias com renda de até 05 (cinco) salários-mínimos, com o objetivo de avaliar a alta do preço sob a população carente, não sob as relações de consumo de fato.

Desta feita, destaco que a
relação contratual entre as partes nos autos é oriunda de contrato mercantil de venda e compra de materiais esportivos entre pessoas jurídicas, consoante notas fiscais anexadas
(Ids. 3901775 e 3901776), caracterizando assim relação de consumo, e não variação de preço de produtos por grupo familiar de até 05 (cinco) salários mínios vigente, devendo, portanto, permanecer a aplicação do índice IGP-M.

Corroborando, o art. 406 do CC⁄2002 assim dispõe: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”

Por estas razões, não merece reparo a sentença do magistrado que fixou a aplicação do índice IGP-M para a correção da dívida
(...).”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este
não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, conclui-se que, não havendo no acórdão embargado qualquer hipótese prevista no art. 1.022 do CPC que justifique correção por meio desta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da contradição apontada pelo Embargante,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 08/05/2025